Tribunal: TJSP
Processo: 1020698-64.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Litigância de má-fé apregoada por ambas as partes, a executada pela suposta cobrança indevida e a exequente com argumento em interposição de recurso meramente protelatório. Exequente que também alega ausência de impugnação específica aos termos da

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Litigância de má-fé apregoada por ambas as partes, a executada pela suposta cobrança indevida e a exequente com argumento em interposição de recurso meramente protelatório. Exequente que também alega ausência de impugnação específica aos termos da sentença. Ausência de prova de interposição recursal com mero caráter protelatório, antes divisando-se a legítima defesa do direito que a parte entende devido. Tampouco se denota má-fé processual, dolo ou intento de indução do Juízo em erro pela exequente. Razões recursais que bem se prestam a combater os fundamentos da sentença, ademais de expor as razões para a pretendida reforma. Regularidade formal do recurso. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MÉRITO. Sentença de rejeição dos embargos à execução. Embargante que alega inexistência do crédito e ofensa aos princípios do "pacta sunt servanda" e da boa fé objetiva. Ao contrário do apregoado, não há que se falar em ofensa ao dever de observância do contrato, pois a exequente ( embargada ) não suscita pleito revisional de cláusulas, apenas cobrando a remuneração devida pelos serviços prestados. Execução lastreada em crédito que não é objeto de impugnação específica ou alegação de excesso de execução, denotando-se sua higidez. Rejeição dos embargos à execução. Sentença mantida. Recurso de apelação da embargante não provido, devida a majoração da honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020698-64.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A, é apelado ARAUBRAS SERVIÇOS
TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1020698-64.2019.8.26.0577.
Comarca: São José dos Campos.
03a Vara Cível.
Processo no 1020698-64.2019.8.26.0577.
Prolator ( a ): Juiz Eduardo de França Helene.
Apelante ( s ): Petrobrás – Petróleo Brasileiro Sociedade
Anônima.
Apelado ( s ): Araubrás Serviços Técnicos Industriais
Limitada.

VOTO No 49.263/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS
À EXECUÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Litigância de má-fé
apregoada por ambas as partes, a executada pela suposta
cobrança indevida e a exequente com argumento em
interposição de recurso meramente protelatório. Exequente que
também alega ausência de impugnação específica aos termos
da sentença. Ausência de prova de interposição recursal com
mero caráter protelatório, antes divisando-se a legítima defesa
do direito que a parte entende devido. Tampouco se denota má-
fé processual, dolo ou intento de indução do Juízo em erro pela
exequente. Razões recursais que bem se prestam a combater os
fundamentos da sentença, ademais de expor as razões para a
pretendida reforma. Regularidade formal do recurso. Matéria
preliminar afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS
À EXECUÇÃO - MÉRITO. Sentença de rejeição dos
embargos à execução. Embargante que alega inexistência do
crédito e ofensa aos princípios do “pacta sunt servanda” e da
boa fé objetiva. Ao contrário do apregoado, não há que se falar
em ofensa ao dever de observância do contrato, pois a
exequente ( embargada ) não suscita pleito revisional de
cláusulas, apenas cobrando a remuneração devida pelos
serviços prestados. Execução lastreada em crédito que não é
objeto de impugnação específica ou alegação de excesso de
execução, denotando-se sua higidez. Rejeição dos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
3
execução. Sentença mantida. Recurso de apelação da
embargante não provido, devida a majoração da honorária
advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de embargos à execução (
execução de título fundada em contrato de empreitada ), julgados
improcedentes pela sentença de folhas 430/432, ao fundamento de
liquidez,
certeza
e
exigibilidade
do
crédito
perseguido.
Sucumbente, a embargante deverá arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% ( dez por cento )
sobre o valor da execução.
Inconformada,
recorre
a
embargante Petrobras pleiteando a reforma do julgado ( folhas
450/466 ). Alega, em suma, que houve renegociação do contrato,
quando de sua renovação, sendo que a exequente ( ora embargada
) concedeu desconto, em nenhum momento pleiteando qualquer
diferença a seu favor. Defende a quitação das quantias em aberto,
com o que assentiu a exequente. Apregoa o estrito cumprimento
dos termos contratuais, vedada sua alteração em nome dos
princípios “pacta sunt servanda” e da boa-fé objetiva ( artigos
421, 422, 481 e 482 do Código Civil ). Suscita litigância de má-fé
pela cobrança indevida. Pede o acolhimento dos embargos para
extinção da execução e inversão do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, preparado ( folhas 467/468 ) e oportunamente
respondido ( folhas 472/478 ), ocasião em que a embargada
suscita preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de
impugnação específica aos termos da sentença e interposição de
recurso meramente protelatório, subiram os autos.
Petição da embargada opondo-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
4
remessa ao setor de conciliação ( folha 481 ).
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Preliminarmente ambas as partes
suscitam litigância de má-fé e a exequente ( apelada ) defende o
não conhecimento do apelo devido a ausência de impugnação
específica aos termos da sentença.
Não há que se falar em má
litigância por qualquer das partes.
Isto porque, ambas utilizam-se dos
meios processuais cabíveis ( execução e embargos do devedor )
como meio adequado e necessário à defesa de seus interesses, sem
prova ou indício de prova de alteração da verdade dos fatos, dolo
ou tentativa de indução do Juízo em erro.
Não
procede
a
assertiva
de
interposição de apelo meramente procrastinatório, sendo que a
embargante se vale do direito constitucional de interposição
recursal e do contraditório legal, ao que sua privação implicaria
em nítido cerceamento do direito de defesa.
De outro lado, as razões recursais
apresentam fundamentos a combater de forma direta e congruente
os motivos declinados na sentença, reputando-se regular o apelo,
devendo ser rejeitada a preliminar que suscitou ausência de
impugnação específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Fica, pois, afastada a matéria
preliminar.
Quanto ao mérito, cuida-se de
embargos à execução pela qual Petrobrás – Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônima visa declarar inexigível o crédito perseguido
em execução de título extrajudicial.
O crédito origina-se de contrato de
empreitada para diversos serviços em refinaria de petróleo,
incluindo-se, por exemplo, gestão sobre processos de transporte
rodoviário
e
dutoviário,
otimizações
de
procedimentos,
licenciamento ambiental etc ( conferir especificações às folhas
87/100 ).
A respeitável sentença recorrida
julgou improcedentes os embargos, declarando a certeza, liquidez
e exigibilidade do crédito, do que discorda a embargante (
contratante ).
A embargante defende ofensa aos
princípios da boa-fé objetiva e pede a manutenção dos termos do
contrato.
Ora, não se está a discutir
qualquer das cláusulas contratuais, todas reputadas válidas, eis
que, por obvio, nenhuma das partes alega onerosidade excessiva,
nulidade ou abusividade.
Ao
contrário, o interesse da
exequente é o mero cumprimento das disposições contratuais,
referente a simples cobrança pelos serviços prestados, ausente
intuito de revisão de cláusulas.
Assim, descabidas a assertivas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
6
embargante com espeque no “pacta sunt servanda” e da boa-fé
objetiva, à míngua de discussão neste sentido.
Nesta
toada,
a
dirimir
a
controvérsia, necessária a análise sobre a eventual pendência de
quitação dos serviços prestados.
Para tanto, nenhuma das partes
suscita necessidade de produção de prova, razão pela qual o
julgamento deve considerar exclusivamente a prova documental
carreada aos autos.

A tal respeito, observa-se que os
serviços prestados pela exequente Araubrás Serviços Técnicos
eram submetidos a sistema de medições a possibilitar os
pagamentos pela executada Petrobrás.
Decerto, em março de 2015, as
partes entabularam aditivo ao contrato original, sendo que a
cláusula 5.2.1.2 previa desconto no valor a ser pago pela
embargante, de 18,77% ( dezoito inteiros e setenta e sete décimos
por cento ) para o “próximo ano”.
Assim,
sobre
os
valores
do
contrato, acertadamente a embarange decotou a porcentagem
indicada do desconto referente aos serviços prestados no ano de
2016.
Contudo, o desconto passou a ser
erroneamente aplicado após o vencimento do ano de 2016, ou
seja, incidindo sobre períodos em dissonância ao acordado no
termo aditivo.
Após, em auditoria efetuada entre
julho a novembro de 2017, a própria embargante apurou a
existência de pagamentos a menor, em discordância ao pactuado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
7
restando saldo a favor da prestadora de serviços.
Assim, cobrado o crédito pela
exequente, conforme bem delineado em sentença, a embargante
sequer se desincumbiu do ônus de apresentar planilha alternativa
com o valor que entende devido.
Da mesma forma, as razões de
apelação em nada impugnam tais fatos ou apregoam quais os
valores restaram em aberto, ao contrário, limitando-se a afirmar
genericamente a quebra da boa-fé objetiva pela exequente,
contudo sem amparo factual ou legal.
Nota-se,
a
embargante
não
intentou dar interpretação diversa à cláusula mencionada do
aditivo, de número 5.2.1.2, de modo que deve prevalecer a
interpretação literal defendida pela exequente, segundo a qual o
desconto sobre os valores a pagar incidiria sobre o próximo ano
ao acordo, ou seja, devendo ser aplicado ao ano de 2016, ausente
disposição contratual a ensejar aplicação de desconto sobre os
anos subsequentes.
Com amparo em tais fundamentos,
a manutenção da sentença é medida de rigor.
Rejeitado o apelo da embargante, é
devida a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, de 10% ( dez por cento ) para 12% (
doze por cento ) sobre o valor da execução, em favor do causídico
da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-64.2019.8.26.0577 -Voto no
8
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de
apelação, devida a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo
85 do Codigo de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR